Tribunal: TJBA
Processo: 0027900-91.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0027900-91.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: SITE - EDITORA S/A

Advogado(s): EDILSON VIEIRA DOS SANTOS, MARCELO SILVA MATIAS, LUCI BARRETO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCI BARRETO DOS SANTOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA BASEADA EM REGISTRO POLICIAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação indenizatória fundada em alegados danos morais decorrentes de publicação jornalística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a veiculação de matéria jornalística fundada em registro policial dotado de presunção relativa de veracidade, sem demonstração de falsidade, distorção ou má-fé, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilização civil da empresa jornalística.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A liberdade de imprensa ocupa posição preferencial no sistema constitucional brasileiro, nos termos dos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, sobretudo quando a notícia versa sobre tema de interesse público, como a apuração de ilícitos penais pela autoridade competente.

4.
A responsabilização civil da mídia é admitida apenas em hipóteses excepcionais, mediante prova de má-fé, dolo ou grave negligência, consoante orientação consolidada pelos Tribunais Superiores.

5.
A matéria jornalística impugnada foi produzida com base em registro policial regularmente lavrado, dotado de presunção relativa de veracidade, limitando-se a expor os fatos apurados pela autoridade competente, sem excesso, abuso ou intenção difamatória identificáveis.

6.
O ônus de demonstrar a falsidade das informações divulgadas, a distorção dos fatos ou a má-fé da ré incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu validamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A veiculação de matéria jornalística fundada em registro policial regularmente lavrado, sem demonstração de falsidade, distorção dos fatos ou má-fé, não configura ato ilícito indenizável, prevalecendo a liberdade de imprensa constitucionalmente assegurada”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X, XIV, 37, caput, e 220, §§ 1º e 2º; CC, art. 186; CPC/2015, art. 373, I, e art.
85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, RE 685.493/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 562, j. 20.11.2014; STJ, REsp 1.729.550/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.05.2021.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.